Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722422-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BERNADETE DE LOUDES CALDAS GOMES D E S P A C H O Noticia o apelado no ID 23389619 precedente derivado do julgamento pela Suprema Corte do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.294.969/SP, em sede de repercussão geral (Tema 1.124), no qual foi fixada a seguinte tese: "O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro". Considerando tratar-se de elemento inédito à lide e que aparenta refletir a situação contida nos autos, bem assim à luz dos princípios da efetividade, da cooperação (art. 6o do CPC), e do convencionalmente chamado princípio da não surpresa (art. 9o do CPC) bem assim da possibilidade do relator de, com fundamento no art. 932, III, do CPC, negar provimento monocraticamente as recursos contrários a entendimentos firmados pelas Cortes superiores em sede de repetitivos, determino a intimação do ente apelante (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do noticiado precedente, bem assim postular o que entender de Direito, notadamente a reiteração justificada do interesse no prosseguimento do recurso (distinguishing) ou a desistência do apelo, diante da eventual conformação do caso concreto ao precedente vinculante. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator